Tribunal: TJBA
Processo: 8038830-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8038830-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: WALEFE BARBOSA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
EDENILSON GONCALVES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MORRO DO CHAPÉU

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME SEXUA
L
CONTRA ADOLESCENTE AUTISTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

-
Habeas corpus impetrado em favor de W.R.S., preso preventivamente por mandado expedido pela Vara Criminal da Comarca de Morro do Chapéu em 10/06/2025, por crime de natureza sexual praticado contra adolescente portador de autismo. O paciente foi submetido à audiência de custódia em 03/07/2025, ocasião em que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, sendo o pedido indeferido pelo juízo, que manteve a custódia cautelar mediante decisão oral fundamentada. Os impetrantes alegam ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

-
A questão em discussão consiste em saber se o decreto de prisão preventiva do Paciente possui fundamentação idônea e se estão presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar constritiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e o risco à aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

-
O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e risco à aplicação da lei penal. A decisão judicial destacou tratar-se de comportamento sexualmente inadequado reiterado praticado contra adolescente portador de autismo, crime de natureza grave perpetrado mediante violência física e manipulação da vítima vulnerável.

- A particularidade de se tratar de pequeno povoado configura risco concreto de intimidação das vítimas e testemunhas, justificando a manutenção da custódia para preservação da instrução criminal. A gravidade do delito, considerando o emprego de violência física contra pessoa com deficiência mental, demonstra a periculosidade do agente e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública.

- A prisão preventiva constitui medida excepcional que se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade para os fins previstos no artigo 312 do CPP, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No presente caso, os fundamentos apresentados pelo juízo são suficientes e adequados para legitimar a custódia cautelar, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.

- A prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência quando sua aplicação está alicerçada em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida cautelar, conforme se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

-
Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

- Tese de julgamento:
"A prisão preventiva encontra-se legitimamente decretada quando fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou risco à aplicação da lei penal, sendo irrelevante a alegação genérica de ausência de fundamentação quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal."

- Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; CF/1988, art. 5º, LXV.

- Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 51.178, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 07.10.2014; STJ, AgRg no RHC 47.220, Rel. Min. Regina Helena Costa, 5ª Turma, j. 29.08.2014.

Vi
stos, relatados e discutidos os autos de Habeas

Corpus nº.
8038830-10.2025.8.05.0000, da VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
MORRO DO CHAPÉU
/BAHIA
, em que figura como Impetrante o Bacharel
EDENILSON GONCALVES DOS SANTOS
, sendo Paciente
WALEFE BARBOSA DE OLIVEIRA

e indicando como Autoridade Coatora o
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
MORRO DO CHAPÉU
-BA
.

ACORDAM,
à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM CONHECER E DENEGAR A ORDEM
pelas razões expostas:

.